Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por EMILY COSTA e OUTRO em favor da paciente GABRIELLE VIEIRA GUSTAVO DE OLIVEIRA (nascida em 22.10.01, com 19 anos na data dos fatos), que se encontra presa pela prática, em tese, do delito tipificado no caput do artigo 33 da Lei n° 11.343/06. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que, nos autos da ação penal 0722847-48.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Os impetrantes alegam que a paciente tem apenas 19 anos, faz curso técnico de enfermagem, e que por más influências, acabou armazenando pequena quantidade de droga em sua posse. Apontam que a paciente é ré primária, sem qualquer passagem relevante pelo sistema prisional. Informa somente a ação penal relativa ao porte de arma, que ainda se encontra em instrução probatória. Asseveram que não existem quaisquer indícios de que a paciente se dedique a atividade criminosa como meio de vida. Nesse cenário, sustentam que a liberdade provisória, ainda que imposta com outra medida cautelar diversa da prisão, se mostra mais adequada e proporcional, sendo inclusive, a orientação adotada por este e. Tribunal de Justiça. Argumenta a necessidade da paciente de realizar seu curso de técnica de enfermagem fora do ambiente carcerário. Arrazoa acerca dos requisitos para a concessão da liminar e requer a revogação da prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória da paciente, cumulada, caso se entenda, pela imposição de medida cautelar diversa. É o relatório. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir da prisão da paciente com quantidade relevante de drogas destinada à prática do delito da traficância. Importante pontuar, anda, que a paciente já fora presa em flagrante anteriormente, por crime de porte ilegal de arma de fogo, o que demonstra que sua personalidade tem se voltado para a prática de crimes. Registro ainda que a mantença da prisão da paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade da custodiada, diante das circunstâncias anteriormente elencadas, mormente ante os elementos informativos que apontam que a droga apreendida se destinaria à venda para usuário do Sol Nascente, Ceilândia/DF. O magistrado do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC assim elucidou: “Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois a custodiada foi presa em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (cocaína - aproximadamente 59g da droga cuja unidade de consumo possui 0,25g em média). Friso que a droga estava, já estava acondicionada, em porções típicas de difusão ilícita. A natureza da droga eleva o teor de reprovação da conduta em razão do alto poder lesivo da cocaína. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. A somar-se a tudo, aponto que a autuada, ainda no ano passado foi presa também em flagrante por crime de porte ilegal de arma de fogo de modo a sugerir que desde então, não saiu do universo da prática de ilícitos penais.Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Desse modo, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis da paciente, não constitui óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A PRISÃO (ARTIGO 319 DO CPP). INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. COVID-19. ORDEM DENEGADA. 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06 e que teve a prisão convertida em preventiva. 2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, pois apreendidos aproximadamente 1.6kg de maconha e 24,46g de cocaína, acompanhado de balança de precisão digital, papel filme e faca em imóvel de sua propriedade. 3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. 4. O reconhecimento de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, possuir bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice a decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 5. A prisão domiciliar baseada na condição de genitor de crianças menores de 12 anos é situação excepcional, cabendo ao paciente fazer prova de ser ele o exclusivo responsável pelas crianças, o que não ocorreu. 6. A situação de pandemia alegada, por si só, não é fundamento suficiente para ensejar a concessão de liberdade provisória, em especial quando não há elementos que demonstrem o risco iminente de o paciente ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 e não foi demonstrado que ele estaria inserido em grupos de risco ou que o estabelecimento prisional não teria condições de prestar eventuais cuidados médicos necessitados por ele. 7. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária. 8. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1348153, 07184998720218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no PJe: 25/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento da paciente, que vem demonstrando reiterada conduta criminosa, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator